Tribunal: TJDFT
Processo: 0743078-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743078-31.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: BANDEIRA RECUPERACAO DE CREDITO E ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. contra a decisão ID origem 171100328, integrada pela decisão ID origem 172797234, proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação de Repetição de Indébito n. 0738480-70.2019.8.07.0001, ajuizada por BANDEIRA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO E ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA., ora agravada. Na decisão ID origem 171100328, o Juízo deferiu o pedido de inversão do ônus da prova no tocante à quantidade de dados efetivamente consumida pela autora, incumbindo à requerida provar que as informações e alegações por ela apresentadas não são verdadeiras, nos seguintes termos: Ciente do retorno dos autos da instância superior e da decisão que anulou a sentença e determinou a apreciação do requerimento de inversão do ônus da prova formulado pela parte autora (ID 170426647). O pedido de inversão do ônus da prova não foi apreciado, o que passo ora a fazê-lo. Verifico que a empresa autora está submetida a uma situação de vulnerabilidade técnica, não sendo possível a ela demonstrar a quantidade de dados efetivamente consumida no período delimitado na inicial. Saliento que as planilhas de ID 52078476 foram produzidas unilateralmente pela autora, não sendo possível averiguar se ela de fato coincide com os dados fornecidos pela ré, visto que não se identifica de onde foram retirados os valores e informações lá constantes. Dispõe o art. 373, § 1o, do CPC que "Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído". [...] Assim, inverto o ônus da prova, no que tange à quantidade de dados efetivamente consumida pela autora, cabendo à parte ré provar que as alegações e os dados apresentados pela requerente não são verdadeiros. [...] A autora opôs Embargos de Declaração em face do referido pronunciamento sob a alegação de omissão, os quais foram rejeitados pelo Juízo de 1o Grau na decisão ID origem 172797234. Nas razões recursais ora em exame, a agravante conta que a demanda de origem cuida de pedido da agravada de restituição em dobro dos valores que supostamente teriam sido pagos por ela a maior, relativos aos serviços de telefonia móvel contratados. Alega que a inversão do ônus da prova promovida na decisão recorrida lhe causou ônus excessivo, pois, como as planilhas foram produzidas unilateralmente pela agravada, mostra-se impossível concluir como os valores de “minutagem” indicados foram aferidos. Assevera que a agravada considerou, nos referidos documentos, “[...] o valor por minuto sem tributos [...]”. Defende não estarem presentes as condições que autorizam a inversão do ônus da prova. Quanto ao perigo da demora, a ensejar o deferimento da tutela de urgência, aponta o risco de lesão grave e de difícil reparação, consistente na possibilidade de que, depois de encerrada a fase de instrução, se chegue à conclusão de que o ônus da prova em voga deveria ter sido incumbido à agravada. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão recorrida enquanto se discute o mérito; e b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, a fim de incumbir à agravada o ônus de comprovar as suas alegações. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar o pedido de tutela de urgência, consistente no sobrestamento da decisão que inverteu o ônus da prova no que se refere à quantidade de dados efetivamente consumida pela agravada, incumbindo à agravante a comprovação de que as alegações e os dados por ela apresentados não são verdadeiros. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a analisar a presença de tais requisitos no caso em apreço. Sobre o ônus da prova, o art. 373 do CPC assim dispõe: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo. (Grifou-se). Já o art. 6o do Código de Defesa do Consumidor – CDC estabelece que: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: [...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; [...] (Grifou-se). Assim, considerando ser a agravada consumidora – com base na Teoria Finalista Mitigada[1] –, a caracterização da sua hipossuficiência técnica – visto não ser a ela possível comprovar a quantidade de dados efetivamente consumida no período discutido –, bem como a maior capacidade da agravante de providenciar essa informação, tenho que o Juízo de 1o Grau agiu com acerto ao inverter o ônus da prova. Em sentido semelhante, confira-se ementa de julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova em favor da agravante, empresa do ramo alimentício que utiliza serviços de telefonia para exercer sua atividade empresarial. 2. Sendo empresa do ramo alimentício que utiliza os serviços de telefonia para exercer sua atividade empresarial, sendo destinatária final do produto, pois não reinsere o serviço de telefonia no mercado de consumo, é evidente a hipossuficiência técnica e fática da agravante, pois não exerce atividade no ramo de telefonia, não tem domínio sobre as tecnologias utilizadas e não tem acesso aos sistemas da agravada. 3. Evidenciada a plausibilidade do direito invocado pela agravante, a verossimilhança nas alegações da agravante, além de hipossuficiência técnica, cabível a inversão do ônus da prova preconizada nos termos do inciso VIII do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor e § 1o do artigo 373 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07513761720208070000 DF 0751376-17.2020.8.07.0000, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 07/04/2021, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Assim, não vislumbro a probabilidade do direito da agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para o sobrestamento do pronunciamento combatido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 17 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] O tema foi, inclusive, abordado no voto do Desembargador Relator Hector Valverde Santanna no recente julgamento da Apelação Cível n. 0738480-70.2019.8.07.0001, no qual a eg. 2a Turma Cível anulou a sentença ID origem 146772050 e determinou a apreciação do pleito de inversão do ônus da prova – Acórdão n. 1722909 (ID origem 170426647).